Tribunal: TJMT
Processo: 1029399-82.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029399-82.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (EMBARGANTE), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MARTA DA SILVA PEREIRA - CPF: 688.847.531-04 (EMBARGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO MÉDICA EXPRESSA DE URGÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por Unimed Federação do Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, mantendo condenação por negativa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico urgente durante período de carência.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar expressamente a exigência de declaração médica formal de urgência prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/98; (ii) saber se é necessário o prequestionamento específico do referido dispositivo legal.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da urgência do procedimento cirúrgico, analisando a documentação médica constante dos autos e fundamentando a caracterização da situação emergencial.

4. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes nem a se manifestar sobre interpretações restritivas não acolhidas pela jurisprudência consolidada.

5. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido decidida, o que ocorreu com a aplicação da Lei no 9.656/98.

6. Os embargos visam à rediscussão de matéria já apreciada, não se prestando ao esclarecimento de vícios na decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão a ausência de análise expressa sobre exigência de declaração médica formal de urgência quando o acórdão enfrentou adequadamente a questão com base na documentação médica dos autos.

2. É desnecessária a citação numérica de dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando que a questão tenha sido decidida."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, registrada sob o no 1029399-82.2022.8.11.0041, ajuizada por MARTA DA SILVA PEREIRA em desfavor das referidas rés.

O acórdão (ID 320715871) negou provimento aos recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios majorados para 17% sobre o valor da condenação, fundamentando-se na abusividade da negativa de cobertura de procedimento cirúrgico urgente durante período de carência contratual e na configuração de danos morais decorrentes da recusa indevida em situação de risco à vida e à saúde.

A UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO opôs os presentes aclaratórios (ID 322704866) alegando omissão quanto à exigência legal de declaração médica expressa de urgência prevista no art. 35-C, I e II da Lei no 9.656/98, sustentando que o acórdão embargado não analisou adequadamente a existência de documento técnico que ateste formalmente a urgência do procedimento, bem como requerendo o prequestionamento do referido dispositivo legal para fins de interposição de recurso especial.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID 325088855) defendendo a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, argumentando que a urgência foi devidamente comprovada pela documentação médica e que os embargos possuem caráter meramente protelatório, requerendo a aplicação de multa.

A parte UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO não apresentou manifestação sobre os embargos, conforme certidão de decurso de prazo (ID 326277393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissão e necessidade de prequestionamento no acórdão embargado.

Alega a parte que o acórdão embargado padece de omissão quanto à exigência legal de declaração médica expressa de urgência prevista no art. 35-C, I e II da Lei no 9.656/98, sustentando que não foi analisada adequadamente a existência de documento técnico formal que caracterize a urgência do procedimento cirúrgico, bem como requer o prequestionamento do dispositivo legal mencionado.

Já a parte embargada defende que não há qualquer vício a ser sanado no acórdão, argumentando que a urgência foi devidamente comprovada e que os embargos visam apenas rediscutir matéria já decidida, possuindo caráter protelatório.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, verifica-se que a alegação de omissão não merece prosperar. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da urgência do procedimento cirúrgico, analisando especificamente a documentação médica constante dos autos e fundamentando que "a própria documentação médica acostada à inicial demonstra a necessidade do procedimento cirúrgico em caráter de urgência" e que "o relatório médico (ids 91611694 – 91611728) indica claramente o quadro de hemorragias constantes e a necessidade de intervenção cirúrgica para evitar complicações e riscos à saúde da paciente".

A embargante pretende que o julgado se manifeste expressamente sobre a existência de declaração médica formal nos moldes por ela interpretados do art. 35-C da Lei no 9.656/98. Contudo, tal exigência não encontra respaldo na jurisprudência consolidada, que reconhece a urgência através da análise da documentação médica como um todo, sem exigir formalidade específica de declaração expressa quando os elementos dos autos demonstram inequivocamente a situação de risco.

É importante destacar que "o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Ademais, "o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional" (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021).

No presente caso, o acórdão embargado analisou detidamente a questão da urgência com base nos elementos probatórios disponíveis nos autos, concluindo pela caracterização da situação emergencial que afasta a aplicação do prazo de carência. A interpretação restritiva pretendida pela embargante, exigindo declaração médica com formalidade específica, não se coaduna com a finalidade protetiva da legislação consumerista e da Lei dos Planos de Saúde, que visa garantir a assistência médico-hospitalar em situações de risco à vida e à saúde.

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre esclarecer que "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida" (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240). No caso dos autos, a Lei no 9.656/98 foi expressamente mencionada e aplicada no acórdão embargado, tendo sido enfrentada a questão da urgência e da inaplicabilidade do prazo de carência, o que é suficiente para o prequestionamento da matéria.

Constata-se, portanto, que os embargos de declaração visam, em verdade, à rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, o que não se coaduna com a finalidade específica deste recurso. Como bem assentado pela jurisprudência, "os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo íntegro o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025